Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão monitória está lastreada em nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008, cujo vencimento estava previsto para 01/01/2011 e, em vista do período de contratação, plenamente aplicáveis as regras de prescrição do Código Civil de 2002.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, e começa a correr do vencimento da obrigação. 2.1. No caso em apreço, entende-se prescrita a pretensão de cobrança da dívida constante de nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008 e com vencimento em 01/01/2011, tornando-se inexigível a partir de 01/01/2016, uma vez ausentes causas interruptivas da prescrição, como consignou a sentença ora impugnada.
3. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.